Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718887-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RS Pneus e Equipamentos Ltda em face da r. decisão (ID 36203612, fls. 30/36) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, deferiu liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL pelo período restrito aos 4 primeiros dias de 2022. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36230708). Em consulta ao processo de referência (autos no 0704016-61.2022.8.07.0018), verifico que, em 20/6/2022, foi proferida sentença que concedeu a segurança em parte, assegurando a ela o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano - até 4/1/2022 (ID 128528744, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator